Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-63.1999.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000655-63.1999.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), PAULO IRINEU MALDANER - CPF: 219.717.220-49 (APELADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000655-63.1999.8.11.0021

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO DE 03 ANOS RESERVADO À PRESCRIÇÃO MATERIAL APÓS O LAPSO DE 1 ANO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO ADOÇÃO DE EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA.

Ocorrida a implementação do prazo da prescrição do direito material (03 anos), também utilizado para a contagem da incidência da prescrição intercorrente, cujo início ocorreu a partir do término do prazo de 1 ano da suspensão do processo, sem que tenha ocorrido adoção de efetiva constrição de bens, é mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000655-63.1999.8.11.0021

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Paulo Irineu Maldaner

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução

no 0000655-63.1999.811.0021
, código 1087, (antigo no proc. 125/2005)
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Paulo Irineu Maldaner
.

EXTINÇÃO (Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Informa tratar de Execução que foi proposta em 8.11.1999 e não ter restado demonstrado abandono do processo, bem assim, também não ter ocorrido a suspensão de 1 ano e nem o decurso do prazo de 3 anos após a referida suspensão.

Informa que em 15.3.2016 foi certificado decurso de prazo do exequente aqui apelante (id. de origem 70427957, p. 10 e em 29.12.2017 ter postulado a suspensão do processo até 29.12.2017, por força da Lei 13.340/2016, bem assim que em 26.12.2018 pleiteou o bloqueio via Sisbajud, que foi deferida. Todavia, nada foi encontrado.

Relata que em 6.4.2018 pediu nova suspensão do processo até 27.12.2018 em razão do art. 10 da Lei 13.340/2016, o que foi deferido e que em 31.1.2019 postulou nova pesquisa pelo sistema Infojud, que foi indeferida. Requereu em 3.4.2019

a intimação

do devedor para apresentar possíveis bens para fins de penhora sob multa de 20% sobre o valor da causa.

Ainda relata ter requerido em 21.12.2021 nova pesquisa via Sisbajud e que em 17.11.2020 foi intimado a manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, o que fez em 30.11.2022 quando discordou do eventual reconhecimento de prescrição intercorrente e pediu novas pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud e SREI.

Na sequência sobreveio a extinção ora impugnada.

Alega que somente após a fluência do prazo de 1 ano é que tem início o prazo prescricional de 3 anos, conforme Súmula 150 do STF, bem assim, que mão houve a suspensão d do processo por ausência de bens e também o processo não ficou paralisado por 3 anos.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção ora impugnada.

Nas contrarrazões, id. 192294198, o executado
Paulo Irineu Maldaner
, relata que o despacho proferido no id. de origem 70427957, p. 9, determinou a intimação do exequente apelante para manifestar em 5 dias indicar bens passíveis de penhora, sob pena de remessa do processo para o arquivo provisório, cuja decisão foi disponibilizada no DJe do dia 1.3.2016 que foi publicado em 2.3.2016, tendo transcorrido o prazo assinalado, conforme certidão posta no id. de origem 70427957, p. 10 e sido remetido o processo para o arquivo provisório.

Informa que em 26.3.2018 o exequente, sem indicar bens, pediu tão somente a penhora
on-line
(id. de origem 70427948, p. 1/7), bem assim, que em 17.5.2018 o exequente recorrente pediu novamente a suspensão do processo (id. de origem 70427948, p. 17/19), cuja referida suspensão foi até 10.1.2019, conforme certidão lançado no id. de origem 70427948, p. 23.

Argui que, assim, o processo ficou paralisado não somente por um ano, conforme exige o art. 921, §1o do CPC, mas por mais de 3 anos e que mesmo depois disso o exequente recorrente não pediu nenhuma medida efetiva.

Ao final, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000655-63.1999.8.11.0021

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Paulo Irineu Maldaner

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.
é saber se é caso de afastar o reconhecimento da

prescrição intercorrente

e

a

declaração de extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.

Trata-se de
Execução no valor de R$106.988,34
(atualizado até 5.11.1999),
lastreada na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 97/00255-0 no valor original de R$42.200,80
, não quitada, firmada em 12.8.1997, a ser paga em 03 prestações, com inicio em 30.5.1998
e vencimento
em 30.7.1998
, que foi alterado para 30.7.1999 conforme o Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 97/00255-0 emitida em 30.10.1998
.

A Execução foi proposta em

proposta em 5.11.1999 (id. de origem, p. 15 e p. 18) .

O despacho inicial foi proferido em 10.11.1999 e a citação em 6.12.1999, com a juntada do mandado de citação no processo em 10.1.2000 (id. 192293716, p. 33).

Em 5.1.2000 foi feita penhora de um lote de terras com área de 200ha, matrícula 432 do CRI de Água Boa (id. 192293717, p. 1) e um lote de terras com área de 100ha, matrícula 1.136 do CRI de Água Boa (id. 192293717, p. 3). Também foi penhorado uma área de 100ha da matrícula 282 do CRI de água Boa (conforme certidão id. 192293718, p. 22.

O banco, em 29.5.2002, pediu a imissão na posse e a baixa da penhora da matricula 432 do CRI de Água Boa em razão de outra Execução de no 510/99 (id. 192293722, p. 10).

Os bens foram à venda e remanesceu a dívida de R$170.246,91 (que foi corrigido para R$170.296,91 pela petição de id. 192293749, p. 22) atualizada em 18.7.2003, ocasião em que o banco credor pediu nova penhora em 50% de mais duas novas áreas – matrícula 3.068 com 100ha e

matrícula 147 com área de 100ha, ambas do CRI e Água Boa (id. 192293744, p. 32, 38/40 e id. 192293749, p. 4).

Em 3.8.2005 foi deferida a penhora sobre 50% dos imóveis indicados pelo banco credor, matrícula 147 e 148, bem como matrícula 3.068 todas do CRI de Água Boa (id. 192294167, p. 6), o que foi efetivado em 25.10.2005 (id. 192294167, p. 13 e 15).

Em 9.9.2009 foi mantida a penhora sobre duas matrículas (147 e 148) e excluída a constrição sobre a matrícula 3.068, por ter sido alienada antes do registro de penhora (id. 192294168, p. 6).

Em 13.8.2015 foi determinada a baixa da penhora nas matriculas 147 e 148 por tratar de bem de família, ocasião em que foi ordenada a intimação do exequente par postular o que de direito no prazo de 10 dias, sob pena de remessa do processo para o arquivo provisório (id. 192294170, p. 16).

Em 8.9.2015 o banco atualizou a dívida para R$545.064,93 e pediu a pesquisa no Bacenjud, Renajud e Receita Federal (id. 192294170, p. 20). Foi deferida a pesquisa apenas no Bacenjud (id. 192294171, p. 6), sem ter ocorrido penhora de valores.

O processo foi para o arquivo provisório em razão da determinação de 28.2.2016 (id. 192294171, p. 9), tendo o credor pedido o desarquivamento em 11.10.2017 (id. 192294171, p. 11) e a suspensão do processo até 29.12.2017 (id. 192294171, p. 17).

O processo foi desarquivado em 6.3.2018 (id. 192294171, p. 19) e o banco ao ser intimado para dar prosseguimento ao processo, pediu, em 16.3.2018, dilação de prazo (id. 192294171, p. 23).

Em 26.3.2018 o banco credor pediu nova pesquisa pelo Bacenjud (id. 192294172, p.

41/7), o que foi deferido em 24.4.2018 (id. 192294172, p. 10), cujo resultado foi parcial.

O banco em 17.5.2018 pediu nova suspensão do processo, agora até 27.12.2018 (id. 192294172, p. 17), o que foi deferido em 11.6.2018 (id. 192294172, p. 21/22), com a ressalva de que o prazo da prescrição ficaria suspenso pelo prazo do arquivamento provisório.

O prazo da suspensão decorreu em 10.1.2019 sem manifestação do credor, conforme certificado no id. (id. 192294172, p. 23).

Em 6.2.2019 o banco pediu a pesquisa via Infojud (id. 192294172, p. 24), o que foi indeferido em 18.3.2019, ocasião em que foi determinada a intimação do credor para adotar medidas que efetivamente resolvesse o processo (id. 192294172, p. 28).

Em 3.4.2019 o banco pediu a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora (id. 192294172, p. 29) o que foi deferido em 16.4.2019 (id. 192294172, p. 30) e em resposta o devedor informou inexistir bens para penhora (id. 192294172, p. 31/32).

Em 17.6.2020 o banco apenas pediu o prosseguimento do processo (id. 192294174) e em 21.12.2021 pediu a pesquisa via Sisbajud (id. 192294180).

Em 17.11.2022 após ser ressalvado o disposto no art. 921, III, do CPC (
quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional
.
) foi ordenada a intimação do banco para manifestar sobre o eventual reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 192294181).

A manifestação do banco credor aqui apelante contrária ao reconhecimento da prescrição intercorrente foi feita em 30.11.2022 (id. 192294186).

Na sequência, em 3.10.2023, sobreveio a extinção ora impugnada (id. 192294192).

No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
,
bem assim, que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir
do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso de um ano do fim da suspensão, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública),
ou, ainda, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. No caso, o prazo a ser observado é o de 03 anos (
art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil
).

Considerado que a
Execução foi proposta em
5.11.1999

e suspensa inicialmente
em razão da determinação de 28.2.2016
(id. 192294171, p. 9)
,
tendo sido desarquivado em
6.3.2018
(id. 192294171, p. 19) em razão do pedido de desarquivamento feito pelo banco credor em 11.10.2017 (id. 192294171, p. 11).
Logo, aqui o trâmite do processo já havia permanecido suspenso por 2 anos
.

O trâmite do processo foi novamente suspenso, agora em 11.6.2018
(id. 192294172, p. 21/22) quando foi deferido o pedido do banco feito em 17.5.2018, de nova suspensão até 27.12.2018 (id. 192294172, p. 17).

O prazo da nova suspensão decorreu em 10.1.2019
sem manifestação do credor, conforme certificado no id. (id. 192294172, p. 23).

Somado os períodos de suspensão, o processo ficou paralisado por 2 anos e quase 2 meses.

Registra-se que conforme a orientação do STJ no
Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC
, julgado em 27.6.2018
a contagem do prazo de 1 ano se dará a partir da entrada em vigor do atual CPC
,
no caso de processo que estava suspenso quando a nova Lei processual entrou em vigor, ou seja, a partir de 18.3.2016
.

No caso, verifica-se que quando passou a viger o atual CPC (18.3.2016) o trâmite do processo estava suspenso, porquanto foi ao arquivo provisório em
28.2.2016
(id. 192294171, p. 9)
.

Logo, no caso, o prazo de 1 ano da suspensão teve início em 18.3.2016

quando o CPC atual passou a viger e foi até 18.3.2017
, conforme a orientação do STJ no citado REsp 1604412/SC, julgado em 27/06/2018, que assim registrou: “
1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual”
.

Assim, o prazo de 03 anos da prescrição intercorrente teve início a partir de 18.3.2017 e de lá para cá, já decorreram mais de 6 anos sem informação de adoção de medidas efetivas para a solução do processo
, porquanto o banco passou apenas a pediu pesquisas
on-line
ou intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora.

Importante consignar que a prescrição intercorrente somente será interrompida se houver efetiva citação ou
efetiva constrição de bens
.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA - TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

- Para a configuração da prescrição intercorrente em procedimento executivo, exige-se ausência, por período superior a 05 (cinco) anos, de ato processual eficaz visando ao prosseguimento da execução,
somente se interrompendo o prazo prescricional por efetiva citação ou efetiva constrição de bens
.

- Conforme entendimento firmado pelo STJ, "
A EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL
e a efetiva citação (ainda que por edital)
SÃO APTAS A INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO BASTANDO PARA TAL O MERO PETICIONAMENTO EM JUÍZO, REQUERENDO, V.G., A FEITURA DA PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS OU SOBRE OUTROS BENS
" (Temas 566 a 571).

- Transcorridos mais de cinco anos, após a efetiva citação dos executados, considerado o período de suspensão da execução,
sem qualquer medida eficaz
para conduzir à
satisfação da obrigação
, é de se reconhecer a prescrição intercorrente
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.207141-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023)

(grifei).

Logo, contado o prazo da prescrição material de 03 anos a partir do decurso de 1 ano contado de 18.3.2017, sem a adoção de efetiva constrição de bens, é de ser mesmo reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme pontuou a decisão impugnada
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente na Execução proposta pelo banco aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024